Tribunal: STF
Processo: Rcl 79495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009, DE 1990. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA DO STF: OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Elane Silva da Conceição, contra decisão do Juízo Gestor de Centralização junto à Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0100980-77.2018.5.01.0322, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A reclamante alega, em síntese, que, no âmbito de reclamação trabalhista movida pela parte ora beneficiária em desfavor de Laquix Comércio e Serviço Eireli, a autoridade reclamada, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, deferiu o pedido de penhora do imóvel da reclamada, o qual se caracteriza como bem de família.



    3. Informa que apontou a impenhorabilidade do imóvel, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990, em embargos à execução, os quais não foram conhecidos. Cita que a impossibilidade de penhora do referido imóvel foi reconhecida em duas outras ações.



    4. Sustenta, assim, que “a ordem de prosseguimento do leilão, ignorando a condição de bem de família do imóvel e o direito fundamental à moradia, configura flagrante ilegalidade, passível de correção por meio do presente medida, a fim de assegurar à Requerente e sua filha o direito de permanecerem em seu lar, com a dignidade que lhes é assegurada pela Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 7).



    5. Requer a concessão de medida liminar para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, a fim de ser cancelada a arrematação do imóvel. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    6. Proferi despacho solicitando a apresentação da procuração e do ato reclamado, sob pena de indeferimento da petição inicial (e-doc. 4).



    7. Na Petição STF nº 71.031, de 2025, a reclamante apresentou a procuração e juntou documentos (e-doc. 5).



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso em tela, a reclamante alega que o Órgão judicial reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    13. Assevera, nesse contexto, que a autoridade reclamada, ao determinar a penhora do seu imóvel, que se caracterizaria como bem de família, teria violado o referido verbete sumular, negando vigência ao art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990, cuja redação é a seguinte:



    “Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”



     



    14. Para tanto, a reclamante aponta, como ato reclamado, despacho proferido pelo Juízo Gestor de Centralização junto à Coordenadoria de Apoio à Execução do TRT da 1ª Região, de seguinte teor (e-doc. 11, p. 1; grifos do original):



    “DESPACHO



    Recebidos os autos por esse juízo centralizador para a realização de venda direta do bem penhorado, determino o prosseguimento dos trâmites da venda, devendo a secretaria providenciar a devolução dos autos à vara de origem após a finalização dos procedimentos para a apreciação de petição da ré, ids 1b38ef e 3289b9a, uma vez que incidentes e posteriores à venda serão decididos pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 9º do Ato Conjunto 07/2019.



    Considerando o certificado ids b259100, 7bea7fb e e5b6734, quanto è regularidade na apresentação de propostas de aquisição na Venda Direta do imóvel da reclamada, qual seja, Imóvel situado na Estrada dos Bandeirantes, 6975, unidade 101, bloco 01, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, Matrícula 397869, descritas a seguir: 



    (...)



    De acordo com o estabelecido no edital ed f489fc4, tendo todas as propostas cumprido com o requisito mínimo de 40% do valor da avaliação e apresentadas tempestivamente, prossiga-se com os trâmites para realização da 2ª Etapa, com a apresentação de lances online no dia 13/05/2024, terça-feira (...).”



    15. Nota-se, ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 1ª Região, no processo objeto desta reclamação, que, após o referido despacho, os embargos à arrematação, opostos pela reclamante, foram julgados improcedentes pelo Juízo da execução (2ª Vara do Trabalho de São João de Meriti), pelas seguintes razões (destaques acrescidos):



    “A embargante ante a arrematação ocorrida em Id 01c79c0 (15/05 /2025) opôs os presentes embargos alegando a impenhorabilidade do bem de família como matéria de ordem pública que não se sujeita aos efeitos da preclusão. 



    Em 05/08/2023 conforme Id de500fb foi procedida a penhora e avaliação do imóvel conforme auto de penhora Id 35df2a3 (10/08/2023) com ciência da embargante que assumiu o encargo de fiel depositário do bem. 



    Em 22/08/2023 a executada opôs embargos à execução (Id 9e8162c) que não foram conhecidos por intempestivos conforme Sentença de Id 32999ad (23/09/2023). 



    Em 03/11/2023 (Id 9540e66) foi certificado o decurso do prazo da Sentença de embargos sem recurso interposto pela executada. 



    A questão da impenhorabilidade do bem de família já havia sido arguida nos embargos à execução que não foram conhecidos por intempestivos, não podendo este Juízo reapreciar matéria da qual se operou a preclusão.



    (...)



    A executada promoveu o pagamento do crédito exequendo destes autos conforme Id 05383b1 (09/05/2025), contudo, conforme despacho de Id 67ef004 (13/05/2025), a execução prosseguiu a pedido de cooperação judiciária. 



    Posto isso, julgo  IMPROCEDENTE  os embargos à arrematação opostos,  nos termos da fundamentação supra.” 



    16. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos evidencia que a autoridade reclamada entendeu pela possibilidade de penhora do imóvel de propriedade da reclamante, por considerar preclusa a discussão afeta à impenhorabilidade do bem de família, preconizada no art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990.



    17. Registro, por oportuno, que, desde a Emenda Constitucional nº 26, de 2000, o direito à moradia é reconhecido como um direito social, com previsão expressa no art. 6º da Constituição, norma cuja eficácia é plena e a aplicação imediata.



    18. Vale destacar, nesse cenário, que, muito embora as matérias de ordem pública mais rotineiramente suscitadas tenham natureza processual, é sabido que o direito material também comporta normas de ordem pública, das quais, justamente por isso, o Juízo pode conhecer de ofício, mas deve conhecer quando expressamente invocadas pela parte.



    19. Assim, a impenhorabilidade do bem de família, enquanto expressão do direito constitucional à moradia, não se submete ao instituto da preclusão, por consubstanciar matéria de ordem pública, oponível a qualquer tempo e grau de jurisdição.



     



    20. Diante disso, entendo desacertada a interpretação adotada pelo Juízo reclamado, ao assentar a impossibilidade de reapreciação da questão relativa à impenhorabilidade do bem de família da reclamante, ao argumento de que teria se operado a preclusão. Ao assim proceder, negou-se vigência ao art. 1º da Lei nº 8.009, de 1991, violados os termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



 



    21. Impõe realçar, a propósito, que, conforme informado na inicial e confirmado pelos documentos colacionados aos autos, o imóvel que foi objeto da penhora mantida pelo decisum reclamado, teve sua impenhorabilidade reconhecida em outros dois processos judiciais em que a reclamante figura como parte. Transcrevo, por oportuno, a decisão proferida nos autos do Processo nº 0100214-19.2017.5.01.0432, no qual declarada a nulidade da penhora realizada sobre o referido imóvel, nos seguintes termos (e-doc. 17):



    “ELANE SILVA DA CONCEICAO, interpôs EMBARGOS À EXECUÇÃO (id 31e3dca) em face de HELLEN MARQUES DOS SANTOS, exequente. 



    Impugnação aos Embargos pelo exequente (id 3b2ed46) requerendo a improcedência. 



    Sem manifestação do exequente, não obstante intimado.



    (...)



    FUNDAMENTAÇÃO DOS REQUISITOS



    O embargante foi intimado da penhora do imóvel   em 14/04 /2025, tendo juntado os Embargos à Execução em 15/04/20258, dentro do prazo legal, logo, presentes os requisitos de admissibilidade. 



    DA NULIDADE DA PENHORA



    Sustenta o embargante que a penhora é nula pois o imóvel penhorado trata-se de bem de família, residencial do executado, requerendo a nulidade da penhora.



    A exequente aduz que a penhora é legal, não tendo a executado comprovado se tratar de bem de família. 



    A impenhorabilidade de que trata a Lei n.º 8.009/90 incide sobre o único bem imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar que nele resida, a fim de lhe resguardar condições mínimas de conforto e de dignidade pessoal, isto é, preservar o patrimônio mínimo, assegurado no art. 6º da CRFB/88, como forma de garantir o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CRFB/88). 



    Por se tratar de exceção à regra e fugir ao princípio elementar de que a execução se dá em benefício do credor trabalhista, a condição de impenhorabilidade do imóvel deve ser firmemente demonstrada nos autos, nos termos postos pela Lei n.º 8.009/90: o imóvel deve ser o único de propriedade da parte executada e efetiva residência do núcleo familiar. A par disso, cumpre ao devedor demonstrar o fato constitutivo do direito que alega, encargo do qual  não se desvencilhou a contento. 



    Conforme documento de id a6f07bd,  a executada embargante não possui outros imóveis.



    A certidão de id 62a50ad, em que o Ilmo. Oficial de Justiça citou o marido da executada, demonstra ser residência da família. 



    Em não se tratando o presente processo de verbas oriundas de empregado da residência, e diante da inexistência de outro bem imóvel em nome da executada, mister concluir que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, razão pela qual se reconhece a nulidade do autor de penhora. 



    Procede o pedido. 



    DISPOSITIVO 



    Em face do exposto, julgam-se PROCEDENTES os Embargos à Execução, na forma da fundamentação supra, para declarar a nulidade da penhora de id 7eb6d8e.” 



    22. Desse modo, ao fazer referência à preclusão da questão relativa à impenhorabilidade do bem de família, a autoridade reclamada esvaziou o sentido da norma insculpida no art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990, que visa assegurar o direito constitucional à moradia, incidindo em desrespeito ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, pela qual se desconsiderou o disposto no art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990, e sua natureza de ordem pública, arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, em afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São João de Meriti e ao Juízo Gestor de Centralização junto à Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, para que observem a presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator